Tribunal: TJDFT
Processo: 20140111885868APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência e de forma clara toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para rejeitar a questão de ordem e a preliminar de nulidade suscitadas pela Defesa, bem como considerar as provas dos autos aptas a configurar a autoria e materialidade de crimes contra a ordem tributária, não há falar-se em omissão, obscuridade ou erro de fato, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.